Tribunal: TJSP
Processo: 2228282-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução – decisão que indeferiu pedido de oficiamento ao empregador da executada para penhora de 20% de seus vencimentos líquidos – desproporcionalidade da medida, visto que não se trata de execução de verba alimentícia, além de haver informações de bloqueio de veículo via RENAJUD – decisão mantida - agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228282-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDAÇÃO
SÃO PAULO, são agravados MARIA AUGUSTA BRUNO VALENTE e ANDREA DA
SILVA BRUNO VALENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228282-69.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 35918
AGRV.No: 2228282-69.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : FUNDAÇÃO SÃO PAULO
AGDO. : MARIA AUGUSTA BRUNO VALENTE E OUTRO
*Agravo de instrumento execução decisão que indeferiu pedido
de oficiamento ao empregador da executada para penhora de 20%
de seus vencimentos líquidos desproporcionalidade da medida,
visto que não se trata de execução de verba alimentícia, além de
haver informações de bloqueio de veículo via RENAJUD

decisão mantida - agravo improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra o
r. ato decisório de fls. 27/28 que, em execução por título
extrajudicial (fls. 19) denegou à exequente Fundação São
Paulo, ora agravante, pedido de penhora de 20% dos salários
líquidos da coexecutada Maria Augusta Bruno Valente, porque
"Verba salarial, ainda que em percentual reduzido, constitui
bem impenhorável (art. 833, inciso IV, do CPC)"
2. À reforma do decidido, sustenta a agravante
que a coexecutada informou rendimentos anuais de R$43.218,95
e que a impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, IV, do
CPC/15 não é absoluta, nada impedindo a penhora de parte dos
salários conforme entendimento jurisprudencial.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado sem liminar de efeito ativo (fls.
35/36) e sem resposta pelas agravadas.
É o relatório.
4. Pretende a agravante a expedição de ofício
ao empregador da coexecutada Maria Augusta Bruno Valente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228282-69.2019.8.26.0000 -Voto no
3
possibilitar a penhora de 20% de seus vencimentos líquidos.
5.
Contudo,
a
medida
não
se
justifica,
anotando-se que a melhor jurisprudência do C. STJ tem
admitido a penhora de parte dos vencimentos dos executados
tão-somente para saldar débito de natureza alimentar, o que
não é o caso dos autos: “A jurisprudência deste Superior
Justiça somente tem admitido a penhora de verbas de natureza
alimentar, bem como de valores decorrentes de FGTS,
depositadas em conta-corrente, na hipótese de execução de
alimentos. Nas demais execuções, as referidas verbas estão
resguardadas pela impenhorabilidade prevista no art. 649,
inciso IV, do Código de Processo Civil” (STJ, Resp. no.
805454/SP, 5a Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. 04.12.09, DJe.
08.02.10)
6. Por outro lado, há notícia de bloqueio de
veículo pertencente à coexecutada Andréa da Silva Bruno
Valente (fls. 197/198), que muito embora apresente anotação
de alienação fiduciária, verifica-se que a aquisição data do
ano de 2011 (fls. 176) e a agravante sequer se deu ao
trabalho de verificar eventual quitação do financiamento
antes de manifestar seu desinteresse pela constrição.
7. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js